Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734236-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MED VIDA COMERCIO IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que a Apelada trouxe cópias de documentos em sede de contrarrazões. Assim para evitar NULIDADES futuras e alegação de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste a Apelante no prazo de 10 dias sobre os documentos juntados. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator